Tribunal: CARF
Processo: 10880.924219/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.924219/2012-33
ACÓRDÃO
1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CISÃO PARCIAL.
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos
atos de formalização societária, entre os quais se incluem os créditos
decorrentes de indébitos tributários, que passam a ter natureza de créditos
próprios da sucessora, se assim especificamente determinarem os atos de
cisão.
A compensação do crédito, obtido por sucessão, em operação de cisão
parcial somente opera se restar comprovada a transferência de direito
creditório à sucessora.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN).
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode
servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas
hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
2
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-44.360 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (fls. 105/113),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Versam os presentes autos sobre pedido de compensação efetuado por meio do
PER/DCOMP no 14046.10392.130907.1.2.02-3397.
O direito creditório pleiteado decorreria de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao Ano-
calendário 2005 (exercício 2006), apurado pela empresa CARGILL AROMAS DO BRASIL LTDA - CNPJ
no 00.321.245/0001-10, denominada sucedida, no valor original na data da transmissão de R$
98.478,85
A Delegacia Especial de Administração Tributária - DERAT/ SÃO PAULO, por meio do
despacho decisório eletrônico No de Rastreamento: 020814185, às fls. 06 a 10, tendo em vista a
não confirmação do evento de sucessão entre a declarante e o detentor do crédito informado no
PER/DCOMP, não homologou as compensações declaradas.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu seu direito, assim resumido:
a) Conforme se verifica nos documentos societários ora anexados, na data de 29
de dezembro de 2006, CARGILL AROMAS (antiga DEGUSSA FLAVORS, detentora
originária dos aludidos créditos) foi incorporada totalmente por CARGILL
SPECIALTIES IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA — "CARGILL
SPECIALTIES";
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
3
b) de acordo com os ditames legais, o patrimônio líquido da incorporada (CARGILL
AROMAS) que equivale ao total de seus direitos e obrigações, foi avaliado através
Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa de auditoria KPMG Assurance
Services Ltda., para os fins dessa incorporação total (doc. 04);
c) por óbvio, o valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ/2005 integrou o
patrimônio líquido apurado no montante de R$ 602.730,11, que, por sua vez, foi
totalmente vertido em favor da incorporadora CARGILL SPECIALTIES. Esse crédito
de R$ 602.730,11 corresponde a um direito da CARGILL AROMAS que foi
absorvido pela CARGILL SPECIALTIES. Como consequência, a empresa
incorporadora teve seu capital social alterado para maior, de R$ 44.358.774,00
para R$ 44.961.504,00, pela absorção do patrimônio líquido da incorporada no
montante de R$ 602.730,11;
d) posteriormente, na data de 05 de janeiro de 2007, a outrora incorporadora
(CARGILL SPECIALTIES) foi parcialmente cindida, tendo parte do seu patrimônio
vertido para a receptora CARGILL AGRÍCOLA S.A. — "CARGILL AGRÍCOLA", ora
Recorrente;
e) novamente, foi elaborado Laudo de Avaliação para avaliar a parcela a ser
cindida e fundamentar a versão do patrimônio líquido à Recorrente, o qual
também foi elaborado pela empresa de auditoria KPMG Assurance Services Ltda.
(doc. 05). Consoante o referido Laudo, o valor da parcela a ser vertida foi de R$
498.474,05, que é a parcela do patrimônio líquido correspondente a direitos e
obrigações da CARGILL SPECIALTIES. Dentre esses direitos, está inserido o direito
creditório aqui em análise, conforme descrito no Laudo de Avaliação. Ou seja,
mais uma vez, restou claro que o valor relativo ao saldo negativo de IRPJ/2005
está contemplado na parcela do patrimônio líquido vertida à receptora CARGILL
AGRÍCOLA, ora Recorrente, mediante cisão parcial;
f) apenas para esclarecer, por deliberação dos sócios, o capital social da receptora
CARGILL AGRÍCOLA não foi alterado para maior, pois a Recorrente já era
controladora da CARGILL SPECIALTIES, empresa cindida, uma vez que tinha
participação de 99% no total das quotas sociais da cindida CARGILL SPECIELTIES.
Desse modo, optou-se pela redução de seu investimento na proporção de R$
498.474,05, sem a necessidade de alteração de seu capital social;
g) nesse contexto, dúvidas não há de que a Recorrente é detentora do crédito
glosado, adquirido por meio de incorporação e cisão parcial, que, nos termos dos
artigos 227 e 229 da Lei n° 6404/1976 e alterações posteriores, configura a
sucessão universal de direitos e obrigações;
h) diante de tais considerações, por ter a Recorrente adquirido direito ao crédito
glosado por meio de sucessão de direitos e obrigações mediante incorporação e
cisão parcial com versão do patrimônio líquido à recorrente, conforme
amplamente demonstrado, e, em observância às regras de compensação
consolidada na Instrução Normativa do SRF n° 900/2008, carece de respaldo legal
o despacho decisório ora combatido.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
4
A d. DRJ, por sua vez, concluiu que o evento de sucessão não teria ocorrido com a
ora manifestante, mas sim com pessoa jurídica CARGILL SPECIALTIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
De fato, o evento de sucessão indicado pela interessada no PER/DCOMP, entre ela
e a "sucedida", em 29/12/2006, não existiu, mostrando-se correta a decisão
exarada pela DERAT/ SÃO PAULO, que não poderia nortear o exame do crédito
suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito passivo no
PER/DCOMP.
Conforme verificado na documentação acostada, a incorporação se deu
efetivamente pela CARGILL SPECIALTIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. - CNPJ/MF n° 03.371.734/0001-75 e não pela Interessada,
conforme corretamente consta do extrato do sistema CNPJ ora acostado, às fls.
103 a 104.
Ato continuo a d. DRJ passou à análise do evento de cisão parcial da CARGILL
SPECIALTIES, com versão da parcela cindida para a Cargill Agrícola S.A., concluindo pela ausência
de elementos suficientes para comprovar as razões de defesa apresentadas.
E, faltando nos autos a comprovação da transferência do alegado crédito de saldo
negativo de IRPJ, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que
dele se aproveita não pode ser homologada.
Para corroborar o seu entendimento a d. DRJ destacou trecho da Solução de
Consulta Interna - SCI no 3, de 04 de fevereiro de 2011, segundo a qual:
...a cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos
de formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de
indébitos tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da
sucessora, se assim especificamente determinarem os atos de cisão e de tal modo
válidos para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para
com a Fazenda Nacional, conforme trecho da Solução de Consulta anexados.
Concluindo que “...a parcela cindida, e vertida para a Interessada, não comprova
que a recebedora tenha recebido transferência de direito creditório”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.2.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 118), o recurso foi juntado aos autos em 8.3.2018, assim sintetizado (fls.
138/145) e no qual traça as mesmas alegações produzidas quando da sua Manifestação de
Inconformidade. Vejamos.
Inicialmente afirmou que na busca de melhor forma de administração e melhores
resultados, bem como pela diminuição de custos operacionais, teria sido necessária a
incorporação e cisão parcial das empresas CARGILL AROMAS DO BRASIL LTDA., CARGILL
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
5
SPECIALTIES IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e a Recorrente, de modo a unificar,
centralizar e racionalizar as diversas atividades sociais desenvolvidas.
Asseverou que o montante pretendido pela Recorrente a título de restituição
equivale ao saldo negativo de IRPJ teria sido apurado e declarado pela empresa “DEGUSSA
FLAVORS”1 (denominação anterior de “CARGILL AROMAS”2), “...em sua DIPJ 2006, ano-calendário
2005, Ficha 12A, Linha 19 – Imposto de Renda a Pagar (conforme doc. 03)”.
Sustentou que, em 29 de dezembro de 2006, a partir da verificação dos
documentos societários anexados, a pessoa jurídica CARGILL AROMAS (antiga DEGUSSA FLAVORS,
detentora originária dos aludidos créditos) teria sido incorporada totalmente por “CARGILL
SPECIALTIES”.
Ato contínuo, prossegue a Recorrente, o patrimônio líquido da incorporada
(CARGILL AROMAS) que equivale ao total de seus direitos e obrigações, foi avaliado através Laudo
de Avaliação para os fins dessa incorporação total (doc. 04), restando certo de que o crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ/2005 apurado no montante de R$ 602.730,11 teria sido
totalmente vertido em favor da incorporadora CARGILL SPECIALTIES:
Por óbvio, o valor do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ/2005 integrou o
patrimônio líquido apurado no montante de R$ 602.730,11, que, por sua vez, foi
totalmente vertido em favor da incorporadora CARGILL SPECIALTIES. Esse crédito
de R$ 602.730,11 corresponde a um direito da CARGILL AROMAS que foi
absorvido pela CARGILL SPECIALTIES. Como consequência, a empresa
incorporadora teve seu capital social alterado para maior, de R$ 44.358.774,00
para R$ 44.961.504,00, pela absorção do patrimônio líquido da incorporada no
montante de R$ 602.730,11.
assim, em data de 05 de janeiro de 2007, a outrora incorporadora (CARGILL
SPECIALTIES) foi parcialmente cindida, tendo parte do seu patrimônio vertido para a receptora
CARGILL AGRÍCOLA S.A. (“CARGILL AGRÍCOLA”), ora Recorrente.
Assim, novo Laudo de Avaliação para avaliar a parcela a ser cindida e fundamentar a
versão do patrimônio líquido à Recorrente (doc. 05), cujo valor da parcela a ser vertida foi da
ordem de R$ 498.474,05, que é a parcela do patrimônio líquido correspondente a direitos e
obrigações da “CARGILL SPECIALTIES” e dentre esses direitos, estaria inserido o direito creditório
aqui em análise, conforme descrito no Laudo de Avaliação.
Ou seja, para a Recorrente teria restado claro que o valor relativo ao saldo negativo
de IRPJ/2005 estaria contemplado na parcela do patrimônio líquido vertida à receptora CARGILL
AGRÍCOLA, ora Recorrente, mediante cisão parcial.
Apenas para esclarecer, por deliberação dos sócios, o capital social da receptora
CARGILL AGRÍCOLA não foi alterado para maior, pois a Recorrente já era

1 DEGUSSA FLAVORS & FRUIT SYSTEMS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 00.321.245/0001-10)
2 CARGILL AROMAS DO BRASIL LTDA. (CNPJ 00.321.245/001-10)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
6
controladora da CARGILL SPECIALTIES, empresa cindida, uma vez que tinha
participação de 99% no total das quotas sociais da cindida CARGILL SPECIELTIES.
Desse modo, optou-se pela redução de seu investimento na proporção de R$
498.474,05, sem a necessidade de alteração de seu capital social.
Por fim não haveria dúvidas de que a Recorrente seria detentora do crédito
glosado, adquirido por meio de incorporação e cisão parcial, que, nos termos dos artigos 227 e
229 da Lei n° 6.404/1976 e alterações posteriores, configura a sucessão universal de direitos e
obrigações.
Diante de tais considerações, por ter a Recorrente adquirido direito ao crédito
glosado por meio de sucessão de direitos e obrigações mediante incorporação e cisão parcial com
versão do patrimônio líquido à recorrente, conforme amplamente demonstrado, e, em
observância às regras de compensação consolidada na Instrução Normativa do SRF n° 900/2008,
carece de respaldo legal o despacho decisório ora combatido.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer o acolhimento do presente
Recurso Voluntário para que seja reconhecido o crédito apresentado pela Recorrente, bem como
homologadas as compensações realizadas, uma vez que fundadas na legislação pátria.
Caso se entenda necessário, requer desde já a conversão do julgamento em
diligência, para que a documentação ora acostada seja devidamente analisada pela autoridade
fiscalizadora e, em caso de dúvida, seja a Recorrente intimada para que possa apresentar
explicações adicionais, se for o caso, bem como protesta, desde já, pela juntada de novos
documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte CARGILL AGRÍCOLA S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada se cinge em torno do real detentor de
crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ apurado nos idos de 2005.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
7
Tal crédito teria sido apurado pela empresa “DEGUSSA FLAVORS”, posteriormente
incorporada totalmente pela pessoa jurídica “CARGILL SPECIALTIES” que, por sua vez, foi
parcialmente cindida, tendo parte do seu patrimônio vertido para a ora Recorrente “CARGILL
AGRÍCOLA”, que pleiteia o direito creditório.
Pois bem.
Nos termos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mais especificamente no
seu art. 229, na cisão parcial (caso dos autos) uma companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma outra sociedades, dividindo-se o seu capital.
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
Neste contexto a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB editou a
Solução de Consulta Interna - SCI no 3, de 04 de fevereiro de 2011, vejamos alguns dos seus
trechos (destaque nosso):
(...)
11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da
parte da empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes
podendo representar os créditos tributários. Neste caso, o ato da cisão é o
documento competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo
da cindida para o ativo da sucessora.
12. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos
casos de incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas
também nos casos de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo
juridicamente embora parte de seu patrimônio, direitos e obrigações são
transferidos a outra empresa no papel de sucessora.
13. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em
crédito de terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora
pode proceder a compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em
operação de cisão parcial.
(...)
Assim, resta cristalino que na hipótese de cisão parcial, a transferência do direito
creditório deve estar relacionada no ato de cisão, tornando-o válido para a solicitação de
restituição e compensação.
No caso concreto não foram trazidos aos autos prova de que o direito que ora se
pleiteia teria sido relacionado no ato de cisão parcial, vejamos (fl. 111):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
8
Compulsando-se os autos, acredito que a parcela cindida, e vertida para a
Interessada, não comprova que a recebedora tenha recebido transferência de
direito creditório. O próprio instrumento de cisão é claro em citar: "... Encontra-se
também anexa ao presente a descrição do imóvel detido pela Specialties, que
passará a ser detido pela CASA após a cisão. De acordo com o que aponta tal
balanço, a parcela do patrimônio a ser destacada da Specialties em 31/12/2006 é
de R$ 498.474,05 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e
quatro cento reais e cinco centavos).". Veja-se que o instrumento cita a
transferência representada por um imóvel.
Portanto, faltando a necessária comprovação da transferência do alegado crédito
de saldo negativo de IRPJ, a compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.
DA DILIGÊNCIA
Quanto à diligência requerida, a autoridade julgadora, na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo
aquelas que forem consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de
diligência e perícia não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte
de apresentar os elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao
crédito pleiteado. Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários para a comprovação do alegado direito creditório.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 1233 do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023:
Súmula CARF no 163

3 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.526 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924219/2012-33
9
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se, portanto, o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 159
DF CARF MF
Original